Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-15.2020.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001029-15.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO PEDRO COSTA ZUMAS - CPF: 033.030.431-32 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 035.908.431-10 (APELANTE), JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA - CPF: 062.918.401-11 (APELANTE), VALDECIR DA SILVA JUNIOR (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERMANO SCHAFFEL NOGUEIRA - CPF: 956.776.231-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E
DESPROVEU
O RECURSO CONJUNTAMENTE INTERPOSTO POR TRÊS DOS RÉUS E, DE OUTRO LADO, CONHECEU EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO,
PROVEU PARCIALMENTE
O APELO DO QUARTO RÉU, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO CUJOS EFEITOS FORAM ESTENDIDOS AOS DEMAIS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 16, §1.º, INC. IV, DA LEI N.º 10.826/03, NO ART. 180,
CAPUT
E NO ART. 329,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
–
1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO DE UM APELANTE ARGUIDA DE OFÍCIO –
INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL E INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PROVIDÊNCIAS JÁ ADOTADAS NA R. SENTENÇA –
2.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E RECEPTAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – DECLARAÇÕES JUDICIAIS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – NEGATIVAS DE AUTORIA ISOLADAS NOS AUTOS – PRESENTE ELEMENTAR DO TIPO PENAL DO ART. 329 DO CP– AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO – BEM RECEPTADO APREENDIDO NA POSSE DOS AGENTES – NÃO COMPROVADO O DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA –
3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO ILÍCITO DO ART. 16, §1.º, INC. IV, DA LEI N.º 10.826/03
–

COAUTORIA ATESTADA NOS AUTOS – PRESENÇA DA ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA NO VEÍCULO – CONHECIMENTO DE TODOS OS ENVOLVIDOS E PLENA LIBERDADE DE EMPREGAREM OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZÁ-LA –
4. REQUERIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A RECEPTAÇÃO E O PORTE ILEGAL
– IMPOSSIBILIDADE –
CRIMES AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS E COM OBJETIVOS DIVERSOS –
5. PEDIDO DE DETRAÇÃO, COM ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
VIABILIDADE PARCIAL – ART. 387, §2.º DO CPP QUE É RESTRITO À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – TEMPO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO QUE ENSEJA A FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2.º, ALÍNEA
C
, DO CP – PROVIDÊNCIA ESTENDIDA DE OFÍCIO E NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP AOS CORRÉUS –
6.
SANÇÃO CORPORAL QUE ULTRAPASSA 04 (QUATRO) ANOS – REQUISITO DO ART. 44, INC. I, DO CP NÃO PREENCHIDO –
PRIMEIRO RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. LADO OUTRO,
SEGUNDO RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE ADMITIDO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO ESTENDIDA, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP, PARA OS CORRÉUS.

1.

É inequívoca a carência de interesse recursal quanto aos pedidos de readequação das penas para o mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo se tais providências já foram adotadas na r. sentença penal condenatória, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo defensivo nesse ponto;

2.

Inviáveis os pleitos de absolvição pelos crimes de resistência e receptação se os depoimentos judiciais dos policiais que realizaram o flagrante são firmes, coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos e o envolvimento de todos os apelantes no cenário delitivo, uma vez que tais elementos são aptos para comprovar a materialidade e autorias dos delitos, estando devidamente demonstrada a elementar essencial do tipo previsto no art. 329 do CP, consistente na ameaça exercida com arma de fogo apontada para a viatura, quando os agentes desrespeitaram a ordem de parada, afastando-se a tese de atipicidade da conduta, bem assim que a arma de fogo, produto de um crime de furto, foi apreendida no veículo em que estavam os sentenciados, sem que a i. defesa tenha se incumbido de comprovar que não tinham ciência da origem ilícita da coisa;

3.

Evidenciado no contexto probatório que
a presença da arma de fogo com numeração suprimida apreendida no veículo abordado era de conhecimento de todos os envolvidos e, ainda, possuíam plena liberdade para eventual emprego do revólver, caracterizada está a coautoria do crime de posse irregular de arma de fogo, a inviabilizar o pleito absolutório;

4.

Não se aplica o princípio da consunção ou da absorção se os elementos probatórios evidenciam que a receptação não foi praticada como meio para a consumação do porte ilegal de arma de fogo, pois perpetrados em momentos completamente distintos, com objetivos diferentes, não havendo, portanto, nexo de dependência ou subordinação entre as condutas;

5.

Se o tempo da prisão provisória experimentada pelo réu no curso do processo influencia na fixação do regime prisional, deve ser aplicada a regra do art. 387, §2.º, do CPP para abrandá-lo para o aberto, estendendo-se a mesma providência de ofício e nos termos do art. 580 do mesmo
codex
aos codenunciados que estão na mesma situação.

6.
Tendo sido o apelante condenado à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, não faz jus à substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, pois não preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do CPP, sendo totalmente irrelevante para tal instituto o período da prisão cautelar do réu no curso da instrução criminal;

Recurso dos primeiros apelantes conhecido e desprovido. Lado outro, recurso do segundo apelante conhecido em parte e, no que admitido, provido parcialmente, com providência de ofício e nos termos do art. 580 do CPP estendida em prol dos corréus.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA

VALDECIR DA SILVA JUNIOR

JACKSON ELIAS SANTOS DA SILVA

JOAO PEDRO COSTA ZUMAS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
,
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
e
JACKSON ELIAS SANTOS SILVA
e autonomamente por
JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal n.º 1001029-15.2020.8.11.0025, que os
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03 c/c art. 180,
caput
e art. 329,
caput
, ambos do Código Penal
, às penas idênticas de
04 (quatro) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no documento digital de ID 194613941, os apelantes
NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
,
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
e
JACKSON ELIAS SANTOS SILVA
almejam a
absolvição em relação ao crime de resistência
, sob o viés da
insuficiência probatória
, ao argumento de que não restou suficientemente comprovado nos autos que houve o emprego de violência ou ameaça quando inobservaram a ordem de parada emanada pelos policiais,
tornando atípica a conduta
; ao que acrescem
pleito absolutório também quanto ao crime de
receptação
, por não restar demonstrado qual dos agentes efetivamente adquiriu a arma de fogo apreendida e que era produto de delito, tampouco se comprovou que os agentes tinham ciência da origem ilícita do bem.

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID 194613943, o apelante
JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

requer a
absolvição
do delito de
resistência
, alegando não ter sido comprovado o dolo, tampouco o emprego de violência ou ameaça na conduta; e também do crime de
receptação
, aduzindo inexistirem provas de que é o autor do delito e de que teve a intenção de adquirir o produto de crime.

Outrossim, em relação ao ilícito de
porte ilegal de arma de fogo
, pretende a incidência da atenuante da
confissão espontânea
, por ter assumido portar tão somente a espingarda calibre .32, que estava no interior do veículo que conduzia, bem como seja
absolvido

quanto aos demais armamentos
, cuja posse/porte não confessou; a
aplicação do

princípio da consunção
entre os crimes previstos no art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03 e no art. 180,
caput
, do CP
, asseverando que “
a posse de arma de fogo nesses casos naturalmente vem da aquisição de uma arma em situação de ilegalidade”
; a
readequação das penas
para os mínimos legais
; a
detração
do tempo que permaneceu preso provisoriamente, com o consequente
abrandamento do
regime inicial de cumprimento de pena
e a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 194613945, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo

interposto pelos réus
NIVALDO
,
VALDECIR
e
JACKSON
; por outro lado, requer o provimento parcial do recurso interposto pelo denunciado
JOAO PEDRO COSTA ZUMAS,
tão somente para estabelecer o regime inicial
aberto
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado aos autos eletrônicos sob o ID 196012175, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
de todos os recursos defensivos, mantendo-se inalterada a r. sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO INTERPOSTO PELO RÉU
JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, imperioso destacar que, ressai da r. sentença objurgada que
todas as sanções impostas ao réu
JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
pelos delitos por quais restou condenado
ficaram estabelecidas no mínimo legal
e, ainda, foi
reconhecida em seu benefício a atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime tipificado no
art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03
, ficando
evidente a carência de interesse recursal quanto aos pedidos de readequação das penas
e de
incidência da atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP para o crime de porte ilegal de arma de fogo
, uma vez que tais providências já foram adotada pelo d. juízo
a quo
.

E, como é sabido, o interesse recursal consiste em um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a sua
necessidade
e
utilidade
, isto é, que a parte vislumbre no reexame da matéria já decidida em grau de jurisdição hierarquicamente inferior, com a sua consequente remessa à instância superior, o único meio para obter um resultado que subtraia ou ao menos atenue o prejuízo que considera ter sofrido em decorrência do pronunciamento judicial atacado,
reverberando uma consequência prática mais vantajosa.

Não por outro motivo, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que
“Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
.

E, como bem leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas”
(
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Com tais considerações,
especificamente no que tange aos pedidos de
readequação das penas para os mínimos legais
e de
incidência da atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime previsto no art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03,

NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.º do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O
– MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
l
egitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados pelas. i. defesas técnicas, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte dos autos que os apelantes
NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
,
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR,

JACKSON ELIAS SANTOS SILVA
e
JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
foram denunciados, processados e
condenados
pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, receptação dolosa e resistência
, pois, no dia 13/06/2020, por volta das 18h, na avenida Londrina, bairro Módulo 05, na comarca de Juína/MT, juntamente com o codenunciado
Franque Ronaldo dos Anjos Júnior
, já falecido, portavam 02 (dois) revólveres calibre .38, sendo que um estava com a numeração raspada, 01 (uma) pistola beretta calibre 6.35 mm, 25 (vinte e cinco) munições e 01 (uma) espingarda semiautomática calibre .12, a qual era produto de furto praticado contra a vítima
Germano Schaffel Nogueira
e, ainda, desobedeceram à ordem de parada emanada pelos policiais militares mediante ameaça, exercida com o apontamento de uma arma de fogo em direção aos agentes de segurança pública.

Nesse contexto exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

Apenas por apego à clareza, esclareço que a
materialidade de todas as infrações penais
, que não fora questionada pelos apelantes, encontra-se devidamente atestada nos autos mediante o auto de prisão em flagrante delito (ID 194612695 - págs. 3/4), termo de exibição e apreensão (ID 194612695 - pág. 20), laudo de eficiência de arma de fogo e munições (ID 194612695 - págs. 22/29), boletins de ocorrência (ID 194612695 - págs. 101/106 e ID 194612696 - págs. 62/63) e provas orais produzidas nas duas fases da persecução penal.

1.

DA PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E RECEPTAÇÃO
:

Nada obstante as alegações defensivas no intuito de obter a absolvição dos sentenciados pelos delitos tipificados no art. 180,
caput
e no art. 329,
caput
, ambos do Código Penal, entendo que
os pedidos não fazem jus à guarida
.

Consoante declarou
JOAO PEDRO COSTA ZUMAS
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, era ele quem dirigia o veículo no dia do flagrante, o qual pertencia a sua genitora; e, apesar de estar na companhia dos corréus, disse que não os conhecia. Asseriu inicialmente ter ciência de todas as armas de fogo no interior do carro, contudo, posteriormente mudou sua narrativa, afirmando ter conhecimento tão somente da espingarda calibre .22, pois foi colocada sobre o banco traseiro, à vista de todos os ocupantes, mas não sabia que se tratava de produto de crime. Negou ter tido a intenção de desobedecer a ordem de parada, afirmando ter apenas se assustado ao ver os policiais com armas de fogo apontadas na direção de seu veículo, uma vez que não sabia se tinham a intenção de atirar, o que o fez acelerar, esclarecendo que somente depois disso é que os sinais sonoros e luminosos foram dados pelos agentes estatais.

NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
, resumidamente, contou em seu interrogatório judicial que os policiais já se aproximaram atirando na direção do veículo em que estava com os demais codenunciados, motivo pela qual se evadiram. Aduziu não ter tido ordem de parada anteriormente à fuga. Ademais, não soube informar quem adquiriu a espingarda furtada.

Já
JACKSON ELIAS SANTOS SILVA
utilizou-se da garantia constitucional ao silêncio; e
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
não foi encontrado para ser interrogado judicialmente.

Por sua vez, o policial militar
Edinei de Oliveira Silva
narrou que, depois de receber a informação de que havia indivíduos fortemente armados em uma caminhonete preta com a intenção de praticarem um crime na região, sua equipe empreendeu diligências e encontrou um carro com características semelhantes, ocupado por cinco indivíduos, para o qual foi dada ordem de parada, que não foi atendida, tendo os criminosos se evadido em alta velocidade, sendo perseguidos pela viatura, que estava com o giroflex ligado.

Informou que, em dado momento, os militares notaram um dos denunciados colocando uma arma de fogo de cano longo para fora da janela e direcionando-a à guarnição, tendo os policiais decidido atirar nos pneus do veículo em fuga, até porque não sabia se em seu interior havia alguma vítima. Aduziu que, mesmo assim, os agentes delituosos só pararam quando chegaram no pátio de um mercado, onde começaram a desembarcar. Rememorou ter um deles, o denunciado Franque Ronaldo dos Anjos Junior, já falecido, decido com a arma de cano longo na mão e a jogado no chão; e os demais armamentos foram encontrados durante a busca veicular, sendo constatado, em checagem, que a espingarda semiautomática era produto de um furto que havia acontecido dias antes em Juína.

Por fim, esclareceu ter, informalmente, um dos flagrados confessado que estavam na posse de vários artefatos bélicos porque iriam praticar um roubo em uma fazenda, onde tinham o conhecimento de que existia uma grande quantia da venda de gado.

Essa compreensão fática é a mesma verificada nos depoimentos judiciais das testemunhas
Luis Biarno Martins
e
Elton Coitinho,
que também são policiais.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de agentes estatais como meio de prova, destaco que tais depoimentos não podem ser desprestigiados com base exclusivamente na negativa de autoria feita pelo criminoso, ainda mais quando se mostram em consonância com o restante do conjunto probatório e
não é evidenciada qualquer tendência dos policiais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Acresça-se, ainda, que, consoante relatado pelos agentes estatais, a espingarda semiautomática calibre .12 era produto de um furto praticado na residência do ofendido
Germano Schafeel Nogueira
, na data de 07/06/2020, registrado no boletim de ocorrência n.º 2020.135052 (ID 194612696 – págs. 62/63).

Nessa conjuntura, os dizeres coerentes, seguros e harmônicos dos policiais que realizaram o flagrante descrevem detalhadamente a dinâmica dos fatos e o envolvimento dos sentenciados no cometimento dos crimes, não tendo sido produzido um elemento probatório sequer que evidencie terem eles faltado com a verdade ao deporem em juízo, a descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP)
, de sorte que devem prevalecer sobre a eremítica negativa de incriminação apresentada em juízo por
JOÃO PEDRO
e
NIVALDO
e pelas i. defesas técnicas dos demais corréus.

Assim, não há falar em ausência das elementares essenciais do tipo previsto no art. 329 do Código Penal [violência ou ameaça], tornando atípica a conduta, pois o contexto probatório dos autos deixa induvidoso que, ao desrespeitar a ordem de parada dada pelos policiais, os criminosos não apenas empreenderam fuga em alta velocidade, como, ainda, direcionaram uma espingarda à guarnição, a caracterizar a ameaça empregada, ficando evidente o dolo dos agentes em resistir à execução do ato legal.

Quanto ao delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, frisa-se que a apreensão do objeto espúrio na posse dos acusados enseja a presunção de autoria

e, por corolário,
cabe à i. defesa demonstrar que o possuíam de acordo com a lei ou que desconheciam a sua procedência espúria
,
do que não se incumbiu no caso em apreço.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
). Destaquei.

Portanto, como no caso ora em apreço as provas orais acima enumeradas deixam patente que a espingarda semiautomática calibre .22, furtada dias antes na residência do
ofendido
Germano Schafeel Nogueira
(B.O. n.º
2020.135052), estava no veículo ocupado pelos apelantes, tendo sido apreendida quando o corréu
Franque
, já falecido, desembarcou na posse dela e a jogou no chão, sendo certo, ainda, que, em seu interrogatório judicial,
JOAO PEDRO
afirmou que tal armamento encontrava-se sobre o banco traseiro
à vista de todos os ocupantes
, sem que tenha sido apresentado um elemento probatório sequer do desconhecimento deles acerca da origem ilícita da coisa, não há como afastar suas condenações pelo crime de receptação, tampouco acolher a tese de que não agiram com dolo no cometimento desse ilícito.

Semelhantemente já decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal, como se verifica no seguinte precedente:

“
2) É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que o objeto subtraído (arma de fogo), apreendido em sua residência, não lhe pertencia e que desconhecia a origem ilícita do objeto. A posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

(...)”
(N.U 1001098-58.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021). Destaquei.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal são pródigas no sentido de atestar a autoria dos ora apelantes no que tange aos delitos de
resistência
e
receptação
que lhe são imputados, não havendo espaço para o acolhimento dos pleitos absolutórios, sendo de rigor a ratificação da r. sentença condenatória nesse ponto.

DOS REQUERIMENTOS EXCLUSIVOS DO APELANTE
JOÃO PEDRO COSTA ZUMAS
:

2.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 16, §1.º, INC. IV, DA LEI N.º 10.826/03

Da mesma forma, não vislumbro motivos para absolver o réu do delito de porte/posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Isso porque,
JOÃO PEDRO COSTA ZUMAS,
logo no início de seu interrogatório judicial, ao ser questionado pelo magistrado,
declarou ter conhecimento da existência de todos os armamentos apreendidos no interior do carro que conduzia
, contudo, posteriormente, tentou modificar a sua narrativa, alegando ter ciência apenas da espingarda calibre .22, que estava sobre o banco traseiro à vista de todos.

Agrega-se, ainda, que os agentes estatais, em suas oitivas durante a audiência, esclareceram que a denúncia anônima que receberam informava acerca de sujeitos
fortemente armados
em um veículo, que iriam cometer delitos na região, o que disseram ter se confirmado quando um dos abordados contou, informalmente, que estavam na posse de diversos artefatos bélicos para roubar uma fazenda.

Outrossim, na delegacia, os militares relataram que “
na busca veicular foram localizados os seguintes armamentos,
localizado em cima dos bancos do veículo
02 revolveres cal. 38 municiados com 06 munições intactas cada um, 01 pistola modelo 635 municiada com duas munições intactas e
no console
foram localizadas mais 4 munições cal. 38 intactas”
.

E, ao que consta do laudo de eficiência de arma de fogo e munições (ID 194612695 - págs. 22/29),
um dos revólveres calibre .38 apreendidos estava com a numeração de série suprimida
.

Nessa toada, os elementos probatórios dos autos demonstram, sem sombra de dúvidas, que os artefatos bélicos, inclusive aquele com numeração raspada, cuja existência no interior do veículo era de conhecimento de todos os réus, estavam disponíveis para eventual emprego por qualquer um deles.

E, como se sabe, o delito tipificado no art. 16 da Lei n.º 10.826/03 admite concurso de agentes, desde que o contexto probatório dos autos deixe em evidência que a presença do armamento era de conhecimento de todos os envolvidos e cada um deles tinha plena liberdade para eventual emprego do artefato bélico, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que, “
Cumpridos os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, vínculo subjetivo e unidade de crime; bem como restando comprovada a plena disponibilidade dos meios para emprego eventual da arma de fogo por qualquer dos coautores, é possível a coautoria nos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo
”(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS: 00029209320178110025 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/02/2019).

E,
como bem ressaltado nas contrarrazões recursais, “
a condenação de
JOÃO PEDRO
pelo porte das armas e munições se deu apenas como incurso no art. 16 da Lei n.º 10.826/03, já que
o magistrado entendeu que ocorreu crime único
entre o porte dos objetos de uso permitido e de uso restrito. Diversamente do que sustenta a defesa,
JOÃO PEDRO
e os demais apelantes
portavam conjuntamente todas as armas de fogo e munições
que foram apreendidas com eles”
(ID 194613945 - pág. 6).

Portanto, sem mais delongas, de rigor a ratificação da condenação de
JOÃO PEDRO
pelo delito previsto no art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03.

3.

DA REQUERIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO:

Pretende, ainda, o apelante que o crime tipificado no art. 16, §1.º, inc. IV, da Lei n.º 10.826/03 absorva aquele descrito no art. 180,
caput
, da CP, sob a alegação de que “
a posse de arma de fogo nesses casos naturalmente vem da aquisição de uma arma em situação de ilegalidade”
. No entanto, a razão não lhe assiste!

O princípio da consunção ou da absorção apregoa que o tipo penal mais restrito é absorvido pelo mais abrangente, sempre que ele puder ser considerado como uma etapa necessária de passagem para a configuração do outro ou quando é cometido como uma mera fase de realização ou de exaurimento do delito seguinte, verdadeiramente almejado pelo agente, sendo compreendidos em uma relação de crime meio e crime fim ou de dependência e subordinação.

De acordo com as lições de Damásio de Jesus, “
ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime”
(
apud
ESTEFAM, André. Direito Penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. p. 169).

Partindo de tais premissas, no caso em apreço, depreende-se que o apelante não praticou as condutas ilícitas de receptação e porte ilegal de arma de fogo em uma relação de meio e fim – a primeira como expediente necessário para a preparação ou execução da subsequente, nem as cometeu em um contexto de desdobramento – a inicial enquanto mero exaurimento da última, pois pretendeu realizar cada uma das infrações penais isoladamente.

De mais a mais, é firme na jurisprudência que
"
é inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais
.( AgRg no REsp n. 1.633.479/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 16/11/2018.)
” (STJ - HC: 754789 RS 2022/0210041-8, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022). Destaquei.

Em sendo assim, não há como ser acolhido o pedido defensivo, aplicando-se o princípio da consunção entre os crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo por quais restou condenado o apelante
JOÃO PEDRO.

4.

DA ALMEJADA DETRAÇÃO PENAL, COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
:

Por fim, o apelante almeja a aplicação da detração da pena, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP e, por conseguinte, o abrandamento do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que sua sanção final ficará abaixo de 04 (quatro) anos.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o

primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Tratando-se da primeira hipótese, todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que, “
Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
o cômputo do tempo de prisão provisória na sentença penal condenatória é restrito à finalidade de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
”
(EDcl no HC 476.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Destaquei.

Significa dizer que o juiz sentenciante somente promove a detração da pena se houver a possibilidade de beneficiar o condenado com regime menos severo, sendo certo, outrossim, que isto não implica, de modo algum, na obrigatoriedade de aplicar o referido instituto, pois, nos termos do art. 59 c/c art. 33, §3.º, ambos do Código Penal, o magistrado pode fixar regime mais gravoso se considerá-lo mais adequado frente às particularidades do caso concreto, ocasião em que a detração será levada a efeito pelo d. juízo da execução penal, consoante preconiza
o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Partindo de tais premissas, verifica-se que
JOãO PEDRO COSTA ZUMAS
foi preso em flagrante no dia
14/06/2020
(ID 194612695 - pág. 3), teve a sua prisão pré-cautelar convertida em preventiva na audiência de custódia, assim permanecendo até
01/10/2020
, quando cumprido o alvará de soltura expedido em seu favor, por ter sido beneficiado com a liberdade provisória (ID 194613705 - pág. 3), totalizando
03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de encarceramento cautelar.

Desta feita, uma vez que a sua pena corpórea ficou em
04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
, aplicada a detração, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP, e considerando que o réu não é reincidente e não teve circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente, faz jus ao abrandamento do regime prisional para o
aberto
; providência esta que estendo de ofício e nos termos do art. 580 do CPP aos corréus
, uma vez que estão na mesma situação fática, tendo sido presos em flagrante no dia
14/06/2020
e permanecido enclausurados preventivamente até
25/09/2020
(ID 194613695 - pág. 7, ID 194613704 - pág. 4 e ID 194613706 - pág. 4), tendo
NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
, ainda, sido preso novamente em
26/05/2022
(ID 194613900 - pág. 1) e solto em
13/12/2022
(ID 194613934 - pág. 6).

Lado outro, em relação ao pedido de substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, não faz jus o apelante
JOÃO PEDRO COSTA ZUMAS
, posto que, para tal instituto, o tempo que permaneceu preso provisoriamente no processo não possui relevância alguma. Assim, como restou condenado à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão e 02 (dois) meses de detenção
, não está preenchido o requisito do art. 44, inc. I, do CP.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
NIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
,
VALDECIR DA SILVA JÚNIOR
e
JACKSON ELIAS SANTOS SILVA
em face da

r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juína/MT na ação penal n.º 1001029-15.2020.8.11.0025

Por outro lado,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PEDRO COSTA ZUMAS
, e, no que conhecido,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para aplicar em seu benefício a detração, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP e, por conseguinte, abrandar o regime de cumprimento de pena para o inicialmente
aberto
, providência esta que,
de ofício
e conforme dicção do art. 580 do CPP, estendo aos demais corréus, mantendo inalterada, quanto ao demais, a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024